Tribunal: TJBA
Processo: 8061507-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061507-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE MAIA DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. ACUMULAÇÃO DE VALORES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da execução, que deferiu parcialmente o levantamento de valores bloqueados, mantendo a penhora sobre a quantia acumulada de meses anteriores.

O agravante sustenta que os valores bloqueados são provenientes de sua aposentadoria, portanto, estariam integralmente protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões e o recurso foi incluído em pauta para julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se valores de aposentadoria acumulados em meses anteriores mantêm sua natureza alimentar e estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a impenhorabilidade de rendimentos salariais e previdenciários, permitindo a penhora quando se verifica que os valores não são utilizados imediatamente para a subsistência do devedor, acumulando-se ao longo do tempo.

O artigo 833, IV, do CPC protege os valores necessários para a subsistência imediata do devedor e de sua família, não se estendendo a montantes acumulados que ultrapassem as necessidades do mês corrente, os quais podem ser objeto de constrição judicial.

No caso concreto, o agravante não comprovou que os valores bloqueados eram essenciais para sua manutenção, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a possibilidade de penhora parcial de rendimentos quando preservada quantia suficiente para a dignidade do devedor, aplicando-se o princípio da efetividade da execução (AgInt no AREsp 1408762/AM, rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 11/6/2019; AgInt no REsp 1.993.457/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/9/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC protege exclusivamente os valores necessários à subsistência imediata do devedor e de sua família. Quantias acumuladas ao longo dos meses deixam de possuir natureza estritamente alimentar e podem ser objeto de penhora para satisfação do crédito exequendo”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; artigo 833, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 28/6/2019.

AgInt no REsp 1.993.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe 21/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8061507-68.2024.8.05.0000 originários da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, agravante JORGE MAIA DE VASCONCELOS e agravado BANCO SANTANDER.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.